Tribunal: TJSP
Processo: 1010060-46.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
LOCAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pelos executados/embargantes. Celebração de contrato entre as partes que tinha por objeto a locação de loja de uso comercial situada em shopping center. Ajuizamento de ação de execução pela locadora, para exigir da locatária e dos fiadores o pagamento do débito de R$ 35.754,22, decorrente do inadimplemento de

Ementa:
LOCAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pelos executados/embargantes. Celebração de contrato entre as partes que tinha por objeto a locação de loja de uso comercial situada em shopping center. Ajuizamento de ação de execução pela locadora, para exigir da locatária e dos fiadores o pagamento do débito de R$ 35.754,22, decorrente do inadimplemento de aluguéis vencidos no período de maio de 2018 a junho de 2019. Alegação de inexigibilidade do débito exequendo, em razão de pacto verbal por meio do qual a locadora teria concedido isenção de aluguéis. Por se tratar de relação locatícia formalizada em contrato escrito, a celebração de eventual aditamento, destinado a conceder isenção de aluguéis aos executados/embargantes, deveria, em princípio, ser demonstrada por meio de instrumentação equivalente. Falta de produção de prova oral não implicou cerceamento de defesa, porquanto inútil ao deslinde da causa. Executados/embargantes não apresentaram documentos hábeis a provar a alegada concessão de isenção de aluguéis por escrito, ônus que lhes incumbia, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC/2015. Ausência de comprovação do pacto de isenção de aluguéis por escrito. Subsistência da obrigação de pagamento pontual dos aluguéis durante toda a vigência da relação locatícia, conforme o artigo 23, inciso I, da Lei no 8.245/1991. Reconhecimento da exigibilidade do montante exequendo e a consequente improcedência dos embargos à execução eram mesmo medidas imperiosas. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.